Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009591-20.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MARGARETH APARECIDA CORREIA - CPF: 043.346.511-51 (IMPETRANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DE FORMA SUBSTITUTIVA.
SUCEDÂNEO RECURSAL.

DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante à jurisprudência consolidada, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, não se prestando, portanto, para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, e cuja revisão possui instrumentos recursais específicos.

2. Considerando que não foi apresentado qualquer argumento em sede recursal capaz de alterar a decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial e a consequente denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Margareth Aparecida Correia, em face da decisão monocrática, pela qual foi indeferida a petição inicial do Mandado de Segurança
.

A agravante sustenta q
ue o presente recurso visa combater violações de leis federais, mormente quando, houve produção de nova prova, em sede de acórdão, negligenciando a violação tanto do artigo 10, CPC, quanto dos artigos 28 e 33, Lei n. 9.099/95.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (Id.

186344174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023